Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-95.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Endosso translativo – Hipótese em que as duplicatas protestadas foram emitidas sem lastro – Banco que recebeu, mediante endosso translativo, duplicatas sacadas

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Endosso translativo – Hipótese em que as duplicatas protestadas foram emitidas sem lastro – Banco que recebeu, mediante endosso translativo, duplicatas sacadas indevidamente pela endossante, assumindo, assim, a condição de credor dos títulos, devendo responder pelas consequências advindas da cobrança das cártulas – Duplicata mercantil que constitui título causal e deve corresponder a efetiva compra e venda de mercadorias – Inteligência do artigo 20 da Lei no 5.474/68 – Não comprovada a efetiva compra de produtos, tampouco a regular emissão da respectiva nota fiscal – Requeridos que não se desincumbiram de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada a existência de protesto indevido de título sem lastro – Danos morais "in re ipsa" – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e deve ser mantido – Prequestionamento – Matéria preliminar rejeitada – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005196-
95.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado G3
FRIBURGO CONFECÇÃO DE LINGERIE EIRELI, são apelados/apelantes V D
FURTADO MODA INTIMA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
2
VOTO 40134
APELAÇÃO No 1005196-95.2019.8.26.0606
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
APTE/APDA
: G3 FRIBURGO CONFECÇÃO DE LINGERIE
EIRELI
APDA/APTE
: V D FURTADO MODA INTIMA
APDO/APTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA
: SUZANO
RECURSOS
Apelações
Ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada
Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a ação
Inadmissibilidade Endosso translativo Hipótese em
que as duplicatas protestadas foram emitidas sem lastro
Banco que recebeu, mediante endosso translativo,
duplicatas sacadas indevidamente pela endossante,
assumindo, assim, a condição de credor dos títulos,
devendo responder pelas consequências advindas da
cobrança das cártulas
Duplicata mercantil que
constitui título causal e deve corresponder a efetiva
compra e venda de mercadorias Inteligência do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
3
20 da Lei no 5.474/68
Não comprovada a efetiva
compra de produtos, tampouco a regular emissão da
respectiva nota fiscal
Requeridos que não se
desincumbiram de seu ônus probatório, previsto no
artigo 373, inciso II, do CPC Configurada a existência
de protesto indevido de título sem lastro Danos morais
“in re ipsa” "Quantum" indenizatório fixado em R$
6.000,00 (seis mil reais), que está de acordo com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
deve ser mantido
Prequestionamento
Matéria
preliminar rejeitada Recursos improvidos.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada”
julgada procedente pela r. sentença de fls. 121/126, cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação
de
G3
FRIBURGO
CONFECÇÃO
DE
LINGERIE EIRELI (fls. 130/137).
Aduz que, de acordo com a legislação civil, a
transferência do direito de recebimento de crédito a uma terceira pessoa ou
simples autorização para terceiro fazer a cobrança em nome do credor é
denominada endosso.
Afirma que, dependendo do modo como é feito o
endosso, a responsabilização pelo protesto se altera, podendo ele ser
translativo ou mandato.
Alega que, restou reconhecida na r. sentença a
responsabilidade do Banco e tal entendimento, se coaduna com o disposto
nas Súmulas 475 e 479, ambas do STJ.
Defende que, no caso dos autos, os títulos foram
transferidos mediante endosso translativo configurando responsabilidade do
Banco em fazer a verificação se o título era ou não exigível, fato que poderia
ser facilmente constatado diante da ausência de aceite.
Diz que, os fatos narrados na inicial, consistem em mero
aborrecimento, porque não foi comprovada a lesão, não podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
4
considerado dano in re ipsa, porque a autora deve comprovar a ocorrência
de lesão a sua honra objetiva.
Alega que, caso se entenda pela manutenção do dever
de indenizar, o quantum indenizatório deve ser revisto, para evitar o
enriquecimento ilícito da autora.
Requer o prequestionamento da matéria aventada, bem
como a adequação dos honorários advocatícios. Por conseguinte, pleiteia
que o recurso seja provido.
Apelação de V D FURTADO MODA INTIMA em fls.
146/149.
Alega que, a r. Sentença, comporta pequeno reparo
apenas no que tange ao quantum fixado a título de indenização.
Aduz que, de acordo com as particularidades do caso
em análise, o valor deve ser majorado.
Pleiteia que o recurso seja provido para que o valor da
indenização seja fixado pelo menos conforme o pedido aduzido na exordial.
Apelação de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em
fls. 152/166.
Alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para
compor o polo passivo da demanda, porque recebeu em cessão o crédito de
G3 Friburgo Confecção de Lingerie Ltda, referente a pendências financeiras
da autora com a corré, não podendo lhe ser atribuída responsabilidade por
ato atinente de tal relação.
Alega
que,
o
apelante,
não
praticou
qualquer
irregularidade, tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares
inerentes ao serviços prestados.
Diz que, a cessão de crédito, é um negócio firmado
entre o cedente e o cessionário e não prescinde de anuência do devedor.
Sustenta que, ao cessionário de boa-fé, não devem ser
impostas responsabilidades pelos atos que deveriam ter sido adotados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
5
cedente e não o foram.
Argumenta que, os fatos trazidos à tona, não justificam a
indenização pretendida pela autora, mas que caso se entenda pelo dever de
indenizar, é necessário diminuir o quantum indenizatório fixado na r.
sentença.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença nos moldes delineados.
As partes apresentaram contrarrazões em fls. 143/145,
171/175. Contudo, conforme a certidão de fls. 185 o Banco Santander
(Brasil) S/A deixou de se manifestar sobre o recurso de fls. 146/149 e V D
Furtado Moda Intima Ltda sobre o recurso de fls. 152/166.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 181).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 188.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
138/140, 150/151 e 167/168).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada”
ajuizada por V D Furtado Moda Intima Ltda em face de Banco Santander
(Brasil) S/A e G3 Friburgo Confecção de Lingerie Ltda, sob a alegação de
que foi surpreendida com três duplicatas no 9887-R0006, 9887-R0007 e
9887-R0008, nos valores de R$ 985,20, cada, emitidas pela primeira ré,
sem que houvesse “pedido de mercadorias” ou emissão de notas fiscais,
sendo o Banco réu portador. Menciona que se trata de emissão de título
sem lastro, já que não houve entrega de mercadorias.
Afirma que, diante da existência de protestos indevidos,
faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Pleiteia a concessão da tutela de urgência, para que seu
nome seja excluído do rol de inadimplentes e, no mérito, a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
6
ação para confirmar a liminar, declarando inexigíveis os débitos,
condenando-se os requeridos ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00.
Foi concedida tutela de urgência (fls. 20/21), mediante a
prestação de caução (fls. 27).
Os réus apresentaram contestação (fls. 45/65 e 62/80).
Houve réplica (fls. 115/117).
Adveio a r. sentença de fls. 121/126, que julgou
procedente a ação para anular as DMI no 9887-R0006, 9887-R0007 e 9887-
R0008, nos valores de R$ 985,20, cada, todas sacadas contra a autora,
confirmando a tutela de urgência de fls. 20/21 e condenar os requeridos, de
forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00, devidamente atualizado pelos índices da tabela prática do
TJSP, e com juros de 1% ao mês a partir do ato ilícito, por se tratar de
relação extracontratual.
Diante da sucumbência, os réus foram condenados no
pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
ficados em 20% (vinte por cento da condenação).
Daí a irresignação das partes, que será analisada
conjuntamente.
O Banco Santander (Brasil) S/A, é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois recebeu os títulos em questão
mediante endosso translativo, como se observa dos documentos de fls. 9/10
(certidões de protesto). Assim, ele assumiu a condição de credor da
obrigação representada pelas duplicatas. Restando rejeitadas as alegações
preliminares aduzidas pelo Banco.
Com efeito, em se tratando de ação fundada em fato
negativo, em que a empresa autora alega desconhecer origem do débito
que ensejou a emissão das duplicatas protestadas em fls. 9/10, cabia aos
requeridos comprovar a origem e legitimidade do débito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
7
artigo 373, inciso II, do CPC, até em razão da impossibilidade de se exigir
da requerente a produção de prova negativa.
É cediço que a Lei no 5.474/68, permite o saque de
duplicata mercantil, desde que esteja vinculada a efetiva realização de
venda mercantil ou a prestação de serviços.
Sobre o tema, ensina FÁBIO ULHOA COELHO (“in”
Manual de Direito Comercial, 14a edição, 2003, Editora Saraiva, pág. 285)
que:
“A duplicata mercantil é um título causal em outro
sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para
representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei.
Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de
abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou
menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em
qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente
quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador a compra e venda
mercantil se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o
único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata
mercantil.”
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A emissão de duplicata está condicionada à realização
de venda mercantil ou prestação de serviços e à aceitação do sacado.
Inexistência, no caso, de prova de prestação de serviços publicitários.”
(AgRg no AREsp 434528/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Órgão
Julgador T4 QUARTA TURMA STJ, J. 25/03/2014).
No caso vertente, a corré G3 Friburgo Confecção de
Lingerie Ltda, admite que a emissão das duplicatas decorreu de problemas
no setor administrativo.
Desta forma, uma vez que os títulos não representaram
qualquer negócio jurídico efetivamente consumado, não há como deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
8
reconhecer o acerto do juízo ao declarar inexigível, em relação à autora, os
títulos em discussão.
Com o endosso translativo o banco apelante passou a
ser credor dos títulos protestados, de modo que responde, solidariamente,
pelos danos decorrentes dos vícios relativos ao negócio jurídico subjacente,
conforme determina expressamente a súmula 475 do STJ (“Responde pelos
danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes
e avalistas.”).
Há recurso repetitivo sobre a responsabilidade do
endossatário que aponta indevidamente a protesto o título de crédito
recebido por endosso translativo:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO
TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por
endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo
inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde
pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de
regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não
provido”. (REsp 1213256/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28/09/2011,
STJ).
Portanto, resta caracterizada a emissão de duplicatas
mercantis sem lastro, cujos protestos devem ser anulados, ante o
descumprimento dos requisitos previstos no artigo 15, inciso II, da Lei no
5.474/68, conforme bem se decidiu na r. sentença.
Sendo assim, comprovados o protesto de títulos sem
lastro, resta configurada a existência de dano moral “in re ipsa”, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
9
indenização, inclusive em relação à pessoa jurídica, nos termos da súmula
227 do STJ.
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem
causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte
Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as
condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a
repetir o ato ilícito...” (Resp. n. 913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias. j. 16.9.2008).
No presente caso, tendo em vista a condição da autora,
a gravidade do evento, o grau de culpa, considerando ainda os critérios de
prudência e razoabilidade, o “quantum” indenizatório fixado no “decisum”
(R$ 6.000,00) deve ser mantido porque está em consonância com a
jurisprudência e é suficiente para desestimular os ofensores a repetir o ato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no montante de R$ 7.000,00, além de declarar a inexistência dos
débitos. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Protestos
indevidos. Como cediço, a duplicata é título eminentemente causal,
necessariamente vinculado à compra e venda mercantil ou à prestação de
serviço. No caso em liça, a requerida não logrou êxito em demonstrar
qualquer fato impeditivo do direito da parte autora. Não foram produzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
10
provas cabais no sentido de que as duplicatas indicadas à fls. 122/128
originaram-se legitimamente de alguma compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços usufruídos pelos demandantes. Embora tenha a ré
acostado aos autos, fls. 117/121, cópias das notas fiscais, não há prova da
entrega das mercadorias ao comprador. Nessa perspectiva, considerando
as alegações dos autores, que disseram não ter realizado qualquer negócio
com a apelante, deveria a requerida ter comprovado, de forma segura, que
de fato a parte autora efetuou compra dos produtos e os recebeu, o que não
ocorreu na espécie. Cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. Danos
morais. Apontamentos negativos irregulares que causam danos morais "in
re ipsa". Valor bem fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável
aos elementos do caso concreto. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recursos não providos”. (AP no 1000827-73.2019.8.26.0213; Relator Des.
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
13/09/2020).
No que tange à fixação dos honorários advocatícios, ao
contrário do que afirma a empresa requerida, não há que se falar em
abusividade, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto. Isso
porque, os honorários foram fixados respeitando os parâmetros delineados
pelo artigo 85, § 2o do CPC, não existindo onerosidade excessiva no caso
em concreto.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores dos apelantes, as razões expendidas nos recursos não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora LUCIENE PONTIROLLI
BRANCO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, deixa-se de majorar os honorários advocatícios porque já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005196-95.2019.8.26.0606 -Voto no 40134
11
fixados no patamar máximo na r. sentença.
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta
nos recursos.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento aos recursos.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator